Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701824-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIMAR GONCALVES CAVALCANTE, JOSE SERGIO CASTRO CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIMAR GONÇALVES CAVALCANTE e por JOSÉ SÉRGIO CASTRO CAVALCANTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de no 0702917-27.2020.8.07.0018 referentes ao cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação da parte ora agravante (JULIMAR e JOSÉ), cujo argumento se pauta na nulidade de citação ocorrida durante a fase de conhecimento. Em suas razões recursais, o agravante alega que não houve diligência em todos os endereços indicados como de residência dos agravantes, de modo que a citação por edital é nula, o que resulta na necessidade de extinção do cumprimento de sentença – ID no 55077225. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do presente recurso, diante da nulidade da citação editalícia, que, igualmente, deve ser reconhecida, e, por consequência, resultar na extinção do cumprimento de sentença. Preparo regular – ID no 55077229 / 55077227. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente pontuo que, em consulta aos autos de origem (0702917-27.2020.8.07.0018 – ID no 62240084 / 62240084 / 62653120), realmente, o executado/agravante JOSÉ tinha ciência do processo administrativo relacionado à obrigação de ressarcimento ao erário, oriundo do acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Civil do Distrito Federal, ocorrido a partir de conduta do executado/agravante. Também é possível constatar que antes de se proceder com a citação editalícia na fase de conhecimento, que resultou no presente cumprimento de sentença, ocorreram diligências, por intermédio de oficial de justiça, no endereço informado pela parte executada, ora agravante. Com efeito, também se constata que as diligências se deram em mais de um endereço, além de ter-se procedido com as devidas buscas com o fim de localizar a parte devedora/agravante antes de se proceder com a citação editalícia, durante a fase de conhecimento (ID no 78732584 / 78732585 / 79324927 / 79324928 / 81523338 / 81523339 / 83730983 / 83730984 / 83730985 / 84239359 / 85438395 / 87222335 / 96052196 dos autos de origem). E, ainda, na forma do §3o do artigo 256 do CPC: “...O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos...”, o que autoriza a citação por meio de edital (artigo 256, inciso II, do CPC). Ainda, relembro que cabe à parte executada atualizar seu endereço, ainda que no curso de processo administrativo. A partir do exposto, não vislumbro que tenha sido preenchido ao menos o requisito referente à probabilidade do direito, pois, em uma análise perfunctória, ocorreu o atendimento do que preceitua a norma processual aplicável ao caso. Sendo assim, não estão preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, sobretudo pela não constatação, de pronto e em sede liminar, da probabilidade do direito. De mais a mais, também não é caso de conceder efeito suspensivo ao recurso, pois, caso feito, seria mantido o prosseguimento dos atos referentes ao cumprimento de sentença. Nesse diapasão, relembro que a decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, além de consignar que quando preclusa, deve-se retornar o curso dos atos para efetivação do direito buscado pela parte contrária. Diante disso, também pelo teor da decisão impugnada, não há interesse recursal no presente pedido de suspensão, uma vez que a preclusão de decisão judicial se dá com o esgotamento do prazo recursal sem que haja impugnação. No caso, como houve insurgência, não ocorreu, ainda, a preclusão a que se refere a decisão impugnada. Além do mais, seja com base no pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou de antecipação da tutela recursal, pelos motivos acima expendidos, não é caso, sequer, de suspender o cumprimento de sentença, eis que não comprovado pela parte agravante, ao menos em cognição não exauriente, que há nulidade capaz de resultar na pretensa paralização temporária do feito. Logo, tem-se que é prudente aguardar o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, ocasião em que, após o contraditório, as questões poderão ser analisadas com mais profundidade. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de EFEITO SUSPENSIVO e de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador